Tribunal: TJDFT
Processo: 0727216-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob alegação de omissão e contradição no acórdão que, em sede de apelação, apreciou questões relativas à competência territorial, suficiência de prova documental para propositura de ação monitória e ausência de contrato de empréstimo. O embargante sustenta que o acórdão deixou de analisar questões essenciais, notadamente sobre precedentes obrigatórios, distinção de casos, validade da prova documental e competência territorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de precedentes obrigatórios, competência territorial e suficiência documental; (ii) apurar se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da matéria, salvo situações excepcionais em que a correção interfira no resultado do julgamento.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente as alegações relativas à competência territorial, aplicando o entendimento firmado pelo STJ no Tema 988, e reconhecendo a preclusão da matéria em razão da ausência de interposição do recurso cabível.
5. Quanto à suficiência da prova documental, o acórdão analisou detalhadamente os documentos apresentados, concluindo pela existência de elementos idôneos, como contrato de abertura de conta e extratos bancários, que evidenciam a contratação e utilização do empréstimo.
6. A ausência do contrato escrito de empréstimo não impede, segundo o julgado, a configuração da dívida, desde que demonstrada a disponibilização dos valores ao mutuário e a ausência de indícios de fraude ou apropriação indevida por terceiros.
7. A alegação de contradição não se sustenta, uma vez que o acórdão é coerente em sua fundamentação e dispositivo, e apenas se afastou da exigência de contrato formal ao considerar suficientes outros documentos para caracterizar a dívida.
8. O pedido de prequestionamento explícito não prospera, pois a jurisprudência do STJ admite o prequestionamento implícito, sendo suficiente a efetiva análise da matéria jurídica suscitada, o que ocorreu no caso.
9. Os embargos revelam nítido caráter infringente, com tentativa de rediscussão do mérito da decisão proferida em apelação, o que extrapola os limites do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A omissão que enseja embargos de declaração exige a ausência de análise de questão relevante, o que não se verifica quando o acórdão examina explicitamente os temas suscitados, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
2. Não há contradição interna quando a fundamentação e o dispositivo do julgado são coerentes entre si, sendo incabível embargos para contestar o entendimento jurídico adotado.
3. A ausência de contrato de empréstimo não inviabiliza a ação monitória quando há outros documentos que comprovem a contratação e a disponibilidade dos valores.
4. O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, sendo desnecessária a citação expressa dos dispositivos legais quando a matéria foi objeto de análise no acórdão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 (Tema 988/STJ), 1.022, 508, e 700; CDC, art. 52.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/2003; STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.11.2017 (Tema 988).